Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS ÁREAS DE LAZER DO CONDOMÍNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narra a autora que adquiriu da ré imóvel no Condomínio Villa Paraíso, localizado na Cidade de Valparaíso de Goiás/GO (ID 13601139 - Pág. 1). Aduz que, embora conste nos folders do empreendimento a previsão de área de lazer com churrasqueira (ID 13601140 - Pág. 2), tal espaço não foi concluído, integralmente, pela ré. Em razão do alegado atraso, pleiteia indenização por danos morais.
2. O réu, por seu turno, sustenta, em síntese, que foram entregues todas as áreas comuns do condomínio e que as obras de conclusão da churrasqueira já estão em andamento. Aduz pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.
3. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo ao pagamento de indenização, a título de reparação por dano moral, no valor de R$ 2.000,00.
4. A controvérsia reside em determinar se o atraso na entrega das áreas de convivência do condomínio (salão de festa e churrasqueira) configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.
5. Na espécie, a autora firmou o contrato de promessa de compra e venda (ID 13601139 - Pág. 10), em 18/01/2016, tendo recebido as chaves em março/2016 (ID 13602411 - Pág. 1). Em 07/11/2017, o Condomínio notificou extrajudicialmente a empresa ré a concluir a obra. Entre outras exigências, constava a finalização e entrega do salão de festa e churrasqueira (ID 13601144 - Pág. 1)
6. Muito embora o mero descumprimento do contrato não tenha o condão de macular os direitos da personalidade, as circunstâncias do caso concreto configuram lesão patrimonial, porquanto a ré não demonstrou nos autos que após a notificação extrajudicial, em novembro/2017, concluiu as obras do salão de festa e churrasqueira, ou o motivo que a impediu de fazê-lo (art. 373, II, CPC).
7. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente revela desídia e procrastinação na solução do problema sem razão aparente (falha na prestação do serviço), o que causa extremo desgaste ao consumidor, que se viu obrigado a buscar o Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos. Tal circunstância extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral (Art. 5o, V e X da CF).
8. No tocante ao valor da indenização, verifica-se que não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Irretocável, portanto, a sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.